Tribunal: STF
Processo: RE 350077
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo regimental.
2. Correção monetária nas contas do FGTS. Matéria assentada na
jurisprudência desta Corte. RE 226.855. Recursos subseqüentes.
Princípio da instrumentalidade. Adoção do que decidido no
precedente, independendo dos requisitos de admissibilidade
recursais. Improcedência. Desrespeito às normas processuais e
ao texto constitucional. 3. Decisão agravada que, na análise do
caso concreto, adotou as orientações firmadas pela jurisprudência
da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.